Tribunal: TJDFT
Processo: 0773595-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA - EMERGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL. FIXAÇÃO DE PRAZO. FILA REGULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O requerente interpôs recurso em face da sentença que, a despeito de “imputar ao ente federado a obrigação de fornecer ao demandante o aparelho CPAP (Cflex), pressão fixa, com máscara nasal e umidificador”, fixou o prazo de 180 dias para atendimento da demanda. Pede o provimento do pedido inicial para fornecimento do insumo no prazo de dez dias. O Ministério Público manifestou-se favorável ao provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 60187321 pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de redução do prazo para a fornecimento do aparelho CPAP ao recorrente. Observa-se que a sentença estabeleceu o prazo de 180 dias para cumprimento da obrigação de fazer.
4. No caso sob análise, o recorrente é portador de Síndrome de Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono grave, id 60185046, p. 5, e não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custeio do aparelho recomendado pelo médico assistente. Ademais, conforme documento comprobatório da inscrição na Central de Regulação, o paciente está na classificação de risco vermelha e aguarda a disponibilização do aparelho desde 21/09/2023, o que configura demora excessiva do Estado.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. Nesse ponto, de se esclarecer que o Distrito Federal enfrenta colapso no sistema público de saúde. Por isso, foi implementado o sistema de regulação de atendimentos, de acordo com a classificação de prioridade. No caso dos autos, pelos documentos médicos inseridos nos autos, não se observa que o atendimento ao recorrente seja urgente, e, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo porque o quadro deve ser de emergência, evitando a concessão de tal medida em detrimento das demais pessoas que aguardam atendimento, cabendo ao Ente Distrital a análise do caso e inclusão no cadastro de pacientes, de acordo com as indicações do médico assistente, quanto ao grau de urgência ou emergência.
8. Nesse descortino, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida. Acolho, contudo, a promoção do Ministério Público para que seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público de Contas a fim de que se apure a ausência de estoque do equipamento em comento.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para que seja fornecido o insumo prescrito ao recorrente no prazo de dez dias. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público de Contas a fim de que se apure a ausência de estoque do equipamento em comento.
10.Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.